Tribunal: TJMT
Processo: 1025370-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. PARTE MAIOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA. EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO. INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS. CUSTEIO NEGADO POR SUPOSTA FINALIDADE ESTÉTICA. ARGUMENTOS INFUNDADOS. AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO. TRATAMENTO DE CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que as Recorridas VITORIA PROENCA DROSGHIC e LAIS MARINA BUENO PROENCA DROSGHIC postulam reparação por danos materiais e morais, decorrente da negativa para a realização de procedimento cirúrgico reparatório denominado de “DERMOLIPECTOMIA DOS BRAÇOS E PROTESE DE MAMA”, para a retirada de pele após ter sido submetida a cirurgia bariátrica.
2. Nos autos restou demonstrada que a primeira Recorrida necessitava da cirurgia reparadora atestado pelo médico que realizou o procedimento cirúrgico da bariátrica.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes de que a cirurgia plástica não se limita ao aperfeiçoamento físico: “Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes” (AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).
4. A primeira recorrida pesava antes da cirurgia bariátrica 132kg e quando da cirurgia reparadora pesava 69kg, portanto, encontra-se adequado o procedimento realizado para a retirada do excesso de pele, conforme a indicação médica apresentada pelas Recorridas.
5. Nesse sentido, encontra-se evidenciado o ato ilícito praticado pela Recorrente ao negar cobertura do procedimento cirúrgico reparatório, pela a qual a Recorrida teve de se submeter.
6. Danos materiais comprovados pelas notas fiscais anexadas a peça inicial.
7. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.
8. No caso, a negativa indevida, por si só, não gera danos morais, e não se verifica, nesta demanda a comprovação de que as Recorridas tenham suportado danos a imagem, à intimidade ou à honra.
9. Danos morais não configurados.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAIS MARINA BUENO PROENCA DROSGHIC - CPF: 352.383.801-00 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), VITORIA PROENCA DROSGHIC - CPF: 032.989.821-30 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que as Recorridas

VITORIA PROENCA DROSGHIC e LAIS MARINA BUENO PROENCA DROSGHIC postulam reparação por danos materiais e morais, decorrente da negativa para a realização de procedimento cirúrgico reparatório denominado de “DERMOLIPECTOMIA DOS BRAÇOS E PROTESE DE MAMA”, para a retirada de pele após ter sido submetida a cirurgia bariátrica.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente em danos materiais no valor de R$ 12.648,75 (doze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Recorrente UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida ou a redução dos danos morais fixados.

Em contrarrazões, as Recorridas refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021